Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA 1.132. MORA COMPROVADA.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato.
2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, conforme artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. o 911/69.
3. Assim, a mora está devidamente configurada e, uma vez encaminhada a notificação para o endereço cadastral da requerida (Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça), há de se reconhecer a regularidade do procedimento e da constituição em mora em si.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.